Tribunal: CARF
Processo: 10880.679533/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.679533/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.867 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CSC COMPUTER SCIENCES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/03/2006
SALDO CREDOR EXISTENTE
Considerando o resultado da diligência, verifica-se que há saldo credor
suficiente para compensar os débitos informados pelo contribuinte. Não há que
se falar em débito em aberto, portanto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.864, de 12 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10880.679536/2009-94, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório da RFB, que não homologou as compensações de IRPJ efetuadas pela CSC Computer
Sciences do Brasil LTDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.679533/2009-51
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.867 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679533/2009-51

A empresa manifestou-se no sentido de que seu crédito seria legítimo e decorreria
de saldo negativo de IRPJ.
Solicita, preliminarmente, a suspensão da exigibilidade do referido crédito nos
termos dos §§ 7o, 9o e 11 do art. 74 da Lei n° 9.420/961.

Alega, na sequência, que cometeu erro em suas DIPJs de 2003 a 2007, o que
acarretou saldo de tributos recolhidos indevidamente ou a maior ao invés de saldo negativo de
IRPJ/CSLL. Demonstra o alegado em quadro que provaria suas explicações. Socorre-se do
princípio da verdade material para defender o direito ao crédito que alega possuir, ainda que haja
erro em sua declaração de renda.

A DRJ conta-nos que o crédito compensado refere-se a um pagamento de tributo,
o qual foi considerado indisponível pela DERAT/SPO por se tratar de pagamento efetuado a
título de estimativa.
Quanto à juntada de novos documentos, esclarece que a prova documental deve
ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazer em outro momento
processual, a menos que se cumpram as situações previstas na norma, o que não teria ocorrido.
No mérito, a DRJ analisou os argumentos da Recorrente e não lhe deu razão.
Em Recurso Voluntário, a CSC discorre sobre os tributos recolhidos por
estimativa e sua formação. E colaciona os valores que considera corretos, informando que que,
uma vez detectado pela Recorrente a existência do valor do imposto pago a maior, procedeu à
compensação através de PER/DCOMP, porém o procedimento adotado foi equivocado, haja
vista ter informando em sua DIPJ que o tipo do crédito tratava-se de "pagamento indevido ou
maior".
Houve, assim, para a Recorrente, um erro de preenchimento de DIPJ, sem nenhum
prejuízo aos cofres públicos.
Diante das alegações da empresa, a 2a Câmara da 1a Turma Ordinária entendeu
por bem proferir as Resoluções no 1201-000.368; 1201-000.370; 1201-000.377, 1201-000.378;
1201-000.379; 1201-000.507; 1201-000.371; 1201-000.380; 1201-000.369; 1201-000.506;

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a
não-homologação da compensação.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a
não-homologação da compensação.
(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.867 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679533/2009-51

1201-000.362 e 1201-000.381, na esteira de outras decisões proferidas para o mesmo caso, na
qual determina a baixa do feito em diligência para que, no presente caso, em síntese:
a) verificasse qual é o real montante do saldo negativo do período, em
face das estimativas efetivamente pagas, compensadas e retidas na fonte;
e
b) relacionasse todas as Dcomps relativas a pagamento a maior de
IRPJ/CSLL do ano-calendário em questão, discriminando todos os
créditos e débitos indicados para compensação, procedendo à valoração
para fins de verificação de suficiência do saldo negativo apurado,
considerando-se, inclusive, alguma Dcomp porventura já homologada.
O despacho de diligência relacionou o valor das estimativas, constatando que
foram compensadas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e contém os demais requisitos de
admissibilidade, razão pelo qual dele conheço.
Trata-se de processo administrativo que versa sobre compensação de saldos
oriundos de DIPJ AC 2006, utilizando-se de saldos de estimativa/recolhimento
a maior cujos erros de informação na declaração geraram o Despacho Decisório
inicialmente expedido.
Como o suposto crédito gerou dúvidas relacionadas aos montantes de
declarados e nas rubricas escolhidas pela empresa, o processo foi encaminhado
à diligência e o resultado dessa diligência foi no sentido de que “O crédito de
saldo negativo calculado do ano calendário de 2006 (R$ 879.724,60), com as
devidas valorações para as datas das compensações, seria suficiente para
homologação total das compensações acima relacionadas.”
Ao final, a empresa não questiona a compensação considerada apta à
homologação acima citada. O que restou foi a discussão de saldos discutidos em
outros processos administrativos, pendentes de decisão e que deveriam ser aqui
considerados como não declarados/existentes. É o que se vê nos últimos trechos
reproduzidos no Relatório.
Pelo que se depreende, para o mês 03/2006, declarou-se R$ 181mil como
débito, no entanto, o Despacho Decisório dos processos 10880.679525/2009-12
e 10880.694837/2009-48, deve-se considerar R$ 137mil para fazer jus aos R$
181mil, devendo as diferenças serem quitadas. Importante consignar que tais
diferenças serão liquidadas nos processos acima informados, devendo compor o
saldo negativo da Recorrente para fins do presente processo.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.867 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679533/2009-51

Para a Recorrente, no Despacho Decisório do processo 10880.679525/2009-12 ,
o fiscal exige pelo processo 10880.650673/2009-11 o valor do saldo
remanescente de débitos de 03/2006. Ao mesmo tempo, com relação ao
processo 10880.694837/2009-48 também se conclui que deve ser exigido o
saldo remanescente de estimativa de 03/3006. No entanto, a estimativa de
03/2006 deveria, na visão da Recorrente, ser considerada para aumentar o
referido saldo negativo.
E assiste razão à Recorrente.
Ficou assim o cálculo do saldo negativo (após a diligência):
Cálculo Saldo Negativo AC 2006
IR s/ Lucro Real à Alíquota de 15%
349.481,30
Adicional
208.987,53
(-) Imposto de Renda retido na fonte
144.871,28
(-) IMPOSTO DE RENDA MENSAL
PAGO POR ESTIMATIVA
1.112.058,06
(-)IRPJ MENSAL
- ESTIMATIVA
COMPENSADA
181.264,09
IRPJ A PAGAR
-879.724,60

Na DIPJ, o contribuinte informou R$ 1.389.538,50 de estimativas quitadas, e
informou R$ 41.473,01 de IRPJ retido na fonte. O saldo negativo demonstrado
da DIPJ foi de R$ 872.542,68.
Durante seus trabalhos, a RFB apontou: “Seria desaconselhável fazer uma
mistura, tratando algumas DCOMP como PGIM (pagamento indevido ou a
maior) e outras como SN. Como o próprio contribuinte solicitou que se tratasse
como SN, e os processos em diligência também apontam esse caminho, far-se-
ão os cálculos de todos os documentos considerando como crédito de saldo
negativo AC 2006. A propósito, nota-se que o contribuinte pretendeu
compensar acréscimos legais em separado dos valores principais. É uma forma
equivocada de preenchimento, que impede o sistema de identificar
corretamente os débitos. Assim, relacionou débitos considerados, atualizados
manualmente para as datas das compensações, já considerando as datas das
DCOMP originais, nos casos em que houve retificação.”
Para o contribuinte, há aqui uma dupla penalidade imposta: ao mesmo tempo
em que o fiscal reduz o valor da estimativa a ser considerada no saldo negativo,
exige esse mesmo valor em cobranças que estarão contidas nos processos no
10880.679525/2009-12 e 10880.694837/2009-48.

Compulsando, portanto, as informações constantes da diligência (fls. 228),
constata-se que o Fiscal, nas suas análises, considerou o saldo de estimativa
compensada de R$ 181.264,09, ao invés de R$ 137.232,84, como se o
contribuinte já fizesse jus a tais valores.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.867 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679533/2009-51

Nos dizeres da RFB: “No entanto, em face do Despacho Decisório (nova
decisão) exarado no processo 10880.679525/2009-12 e do Despacho de
Diligência do processo 10880.694837/2009-48, deve-se considerar líquido e
certo, no momento, o valor de R$ 137.232,84. Para fazer jus aos R$
181.264,09, o contribuinte deverá quitar saldos devedores, uma vez cientificado
das decisões.” Naqueles processos, houve a determinação para pagamento de
diferenças relacionadas a compensações, de modo que o saldo pago naqueles
casos passa a compor o saldo negativo ora debatido. Tudo em linha com a
Súmula CARF 177.
Assim, conclui a diligência no sentido de que há saldo de imposto a compensar,
pois os valores que a empresa tem de estimativa são superiores ao crédito que
ela precisa utilizar.
Conclui que “O crédito de saldo negativo calculado do ano calendário de 2006
(R$ 879.724,60), com as devidas valorações para as datas das compensações,
seria suficiente para homologação total das compensações acima relacionadas.”
Eventuais diferenças de valor a recolher deverão ser quitadas nos processos
10880.679525/2009-12 e 10880.694837/2009-48.
Assim, deve-se considerar suficiente o saldo de imposto a compensar neste
processo, fazendo-se as devidas compensações até o limite de crédito
disponível.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.867 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679533/2009-51

Fl. 203
DF CARF MF
Original